Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708476-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: RAFAEL MAGALHAES ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Rafael Magalhães Rocha (ID 33787147) contra decisão desta Relatoria ao ID 33698278, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança interposto pelo agravante e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, I e VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a reforma da decisão agravada em decisão colegiado, para o deferimento de medida liminar para suspender qualquer ato demolitório da sua residência. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, intime-se a apontada autoridade coatora e o Distrito Federal. Deve ser observado o regramento do art. 183 do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei n. 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 24 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora